Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018023-62.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1012400-17.2021.8.11.0000]
EMBARGANTE: ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Argumenta que decisão incorreu em obscuridade, quanto à possibilidade de suspender o prosseguimento da execução fiscal em decorrência do oferecimento de garantia ao Executivo - debate que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão previstas no art. 151, do CPC.
Aduz que foi omissa quanto ao pedido de suspensão da ação em virtude da conexão com a Ação Anulatória, ao argumento de que o magistrado a quo consignou que tal circunstância já foi suscitada e decidida nos autos da Ação Anulatória.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de sanar os vícios apontados e conferir efeitos infringentes com a concessão da tutela recursal de urgência.
Contrarrazões. (id.108319995)
É o relato necessário.
Decido.
Observa-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Os vícios discutidos nos Embargos cinge-se em dois pontos: na possibilidade de suspender o feito executivo em face do oferecimento da garantia do juízo e na suspensão do feito em virtude de estar tramitando concomitantemente com uma Ação Anulatória onde se discute o crédito.
Registre-se que, nesta quadra processual, cumpre analisar somente verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Sobre o tema restou claramente consignando da decisão que não foram demonstrados os requisitos necessários a concessão da medida mormente em relação ao fumus boni iuris.
Conforme se verifica dos seguintes trechos:
(...)
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.
Inicialmente, quanto o pedido de suspensão da ação em virtude da conexão com a Ação Anulatória, conforme bem pontuou o magistrado a quo tal circunstância já foi suscitada e decidida naqueles.
No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro em garantia o juízo a quo indeferiu a liminar justificando que “... o valor do seguro-garantia (R$ 9.850.721,38), não integra a totalidade do valor sob execução, bem como diante da determinação expressa do artigo 151 do CTN e do artigo 11 da LEF c/c entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112), tem-se que tal garantia não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito sob execução” (id. 67029550)
Nesse sentido é o entendimento pacificado desta e. Corte de que o oferecimento de seguro em garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei].
Este posicionamento encontra respaldo na orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro no montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
Nesse contexto fático-processual, estando ausente um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.(id. 10488963)
Extrai-se da decisão que a garantia oferecida em juízo além de não cobrir a totalidade do valor do crédito executado não atende os requisitos necessários a ensejar a suspensão do título e, consequentemente do feito executivo.
Ademais, quanto a alegada omissão em relação a suspensão do feito executivo em razão da conexão a Ação Anulatória, verifica-se que o magistrado a quo consignou que a questão teria sido suscitada naqueles autos e devidamente decidida, e sobre este argumento utilizado pelo magistrado, não houve oposição de Aclaratórios da parte para suscitar qualquer omissão neste sentido, de forma que não compete, em sede recursal, decidir acerca de fatos que não abordados na decisão recorrida.
Portanto, não subsistem os vícios alegados pela Embargante, e pelo que se verifica, busca apenas a rediscussão da matéria jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação na decisão impugnada, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os Aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...]
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos Embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora